Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728854-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MIPSA TRANSPORTES LTDA, AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, PREMENGE S/A, COMERCIAL E INDUSTRIAL CARAIBAS LTDA, LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado contra AGR Administração e Participação Ltda. EPP, Comercial e Industrial Caraíbas Ltda., Premenge S.A., Mipsa Transportes Ltda. e Le Mans Estacionamento Ltda., indeferiu o pedido liminar apresentado pelo exequente (ID 133564897 do processo n. 0718552-31.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 38799895), o agravante noticia que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem diz respeito à execução de título extrajudicial n. 0702365-21.2017.8.07.0001, por meio da qual busca que a ETEC Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. satisfaça dívida decorrente de cédula de crédito bancário, com valor de R$3.136.001,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil e um reais). Pontua não terem sido localizados bens e ativos passíveis de constrição, apesar das buscas realizadas. Alega que “a executada ETEC Empreendimentos Imobiliários Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. (CNPJ n. 00.505.321/0001-48) foi constituída em 31/12/2004 no ramo de construção de rodovias e ferrovias, sendo administrada/dirigida por Gustavo Feu Ferreira Dias (coexecutado), Adriana Feu Ferreira Dias Muniz (coexecutada) e seus sobrinhos Beatriz Feu Carvalho, Luisa Feu Carvalho, Felipe Feu Ferreira Dias Carvalho e Laura Feu Carvalho”. Nesse ponto, expõe que a referida pessoa jurídica está em recuperação judicial, com inúmeras pendências financeiras, e “é integrante de grupo econômico familiar constituído de outras empresas (livres de pendências financeiras) sediadas no mesmo endereço, com objeto social idêntico/similar, com quadro societário constituído pelos avalistas da execução originária e seus familiares”. Destaca que a pessoa jurídica AGR Administração e Participação Ltda. faz parte da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade – ajuizada sob n. 0017038-52.2016.8.07.0015 –, em que Adriana Feu Ferreira Dias Muniz teria confessado expressamente a confusão patrimonial entre as sociedades do grupo econômico. Considera caracterizado o abuso da personalidade jurídica previsto no art. 50 do Código Civil. Afirma que “os sócios passaram a concentrar os bens disponíveis no capital social das demais empresas ativas”, motivo pelo qual conclui “que a constituição das outras sociedades possui a finalidade desvirtuada de manter todo o patrimônio, enquanto a empresa Executada se encontra no cenário de insolvência”. Informa que a AGR Administração e Participação Ltda. possui 12 (doze) imóveis decorrentes de transferências de propriedade realizadas pela pessoa jurídica executada (ETEC) e de cessão de uma das empresas integrantes do grupo econômico (Sermec Serviços Mecanizados e Automotivos Ltda.). Ressalta que “o objeto social das Requeridas perante a Junta Comercial é exatamente o mesmo ou complementar (ramo de prestação de serviços financeiros, como consultorias, agenciamentos de negócios, empréstimos e demais atividades auxiliares ou complementares aos serviços financeiros) e foram criadas após o inadimplemento do contrato e ajuizamento da execução, bem como da recuperação judicial dos devedores”. Indica urgência para que o patrimônio das agravadas seja alcançado, em razão “dos riscos dos Executados e Requeridos do grupo econômico cometerem mais atos fraudulentos a fim de obstruir, e mais uma vez, ocultar os meios encontrados pelo Exequente em satisfazer a dívida, dilapidando os ativos a terceiros”. Sustenta que a constrição cautelar servirá apenas ao propósito de evitar novas fraudes e garantir o resultado útil do processo executivo, sem causar danos à parte executada ou às agravadas. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar, de plano, o arresto cautelar dos ativos financeiros vinculados às empresas requeridas”. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido. Preparo recolhido (ID 38799901). Os autos vieram a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0722348- 06.2017.8.07.0001 e aos agravos de instrumento n. 0715113-54.2018.8.07.0000, 0704029- 22.2019.8.07.0000, 0743714-02.2020.8.07.0000, 0752945-53.2020.8.07.0000, 0712378-43.2021.8.07.0000, 0717297-75.2021.8.07.0000 e 0724545-92.2021.8.07.0000. Em decisão ao ID 38850652, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como determinou a intimação da parte agravada. A Secretaria da 2a Turma Cível certificou ao ID 41234750 a não intimação dos agravados, in verbis: Certifico e dou fé que não foi possível a intimação dos agravados MIPSA TRANSPORTES LTDA, AGR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, PREMENGE S/A, COMERCIAL E INDUSTRIAL CARAIBAS LTDA e LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA, conforme certidões de ID ́s 41210035, 41174577, 40206425, 39376091, 39376090, 39376989 e 39376119. Ainda, compulsando os autos de origem, não há novos endereços. Em despacho ao ID 41461073, assim se manifestou esta Relatoria: As certidões juntadas aos autos informam que os mandados de intimação enviados à parte agravada foram devolvidos sem cumprimento, pelos seguintes motivos: "mudou-se” e “não procurado”. Por essa razão, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se a parte recorrida ainda tem domicílio nos locais indicados ou informar os novos endereços, completos e atualizados, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. A despeito do despacho acima, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão da Secretaria da 2a Turma Cível ao ID 41778786, ad litteris: Certifico e dou fé que em 29 de Novembro de 2022 decorreu o prazo para a parte BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 41461073). É o relatório. Decido. 2. Como cediço, o juízo de admissibilidade precede a análise da pretensão recursal. Significa dizer, o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade obsta o conhecimento do recurso e, nessa medida, o exame do mérito. No caso, por meio do despacho ao ID 41461073, foi determinada a regularidade do recurso, para observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC. Porém, nos termos da certidão ao ID 41234750, o agravante não cumpriu seu dever processual inserto no reportado despacho, deixando transcorrer in albis o prazo assinado. Logo, não houve o saneamento processual determinado e, desse modo, emerge a irregularidade do recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do presente do recurso, porque não saneado o vício declinado no despacho ao ID 41461073, em descompasso com o art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3o, ambos do CPC Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora